Tribunal: TJDFT
Processo: 0779338-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0779338-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRIAM HONORATA DA CRUZ FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar o direito da autora à isenção de imposto de renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda à autora/recorrida, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar. A Súmula 598 do STJ dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." No caso, o relatório médico e demais documentos apresentados (ID 67088242) são suficientes para demonstrar o quadro clínico da autora, sendo desnecessária a realização de perícia oficial. Preliminar rejeitada. 4. Quanto à isenção tributária em análise, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998, estabelece que o portador de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 5. Extrai-se do relatório médico exibido que a autora/recorrida foi submetida a duas angioplastias coronárias com implantes de 2 (dois) stents farmacológicos, em razão de possuir lesão de 90% na origem e terço proximal na artéria coronária direita e lesão de 70% no terço médio na artéria circunflexa (ID 67088242, pág. 1-3). 6. Outrossim, o relatório médico datado de 17/04/2024 atesta que, mesmo após a realização das cirurgias cardiológicas, a autora é portadora de cardiopatia grave: “Trata-se de paciente com alto risco cardiovascular, portadora de cardiomiopatia isquêmica, com necessidade de acompanhamento cardiológico contínuo” (ID 67088242, pág. 4). 7. Destarte, comprovada a enfermidade prevista no rol taxativo da Lei no 7.713/1988, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. 9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598 do STJ." O Distrito Federal aponta que o acórdão vergastado violou o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Argumenta que o caso demanda a necessidade de prova pericial para comprovação da moléstia que daria direito à isenção, o que não pode ser feito sob o rito dos Juizados Especiais, que inadmite este tipo de prova. Assim, alega que a ausência da comprovação afronta as garantias do devido processo legal e cerceia o direito de defesa do recorrente. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo trata da necessidade (ou não) da produção de prova pericial para o deslinde da questão e a competência dos juizados especiais para julgamento do caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral. Confira-se: "RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345)" De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal